Tribunal: TJDFT
Processo: 0030940-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA No 1085/2020. INCLUSÃO DO ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC No 1). PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. OBRIGAÇÃO CAMBIAL. TRÊS ANOS (ARTIGOS 206, §3, VIII DO CC E 70 E 77 DA LUG ). INCIDÊNCIA. SIMPLES LIMITAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado.

2. O art. 206-A do Código Civil dispõe: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.”.

3. A tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que “a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição, tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial”.

4. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

5. Os artigos 206, § 3o, VIII, do CC e 70 e 77 da LUG indicam a prescrição intercorrente para ação cambial. O prazo de 3 anos limita - unicamente - o uso da ação de execução direta de título executivo extrajudicial, sem a necessidade de comprovação ou origem da dívida nele descrita. Seu objetivo é apenas viabilizar a excussão patrimonial do devedor por meio mais célere. Ultrapassado o prazo de 3 anos, a pretensão material não se extingue - o credor pode cobrar e executar a dívida por outros meios processuais.

6. Algumas obrigações possuem natureza exclusivamente cambial, como a do avalista, por exemplo. Em outras, o título de crédito é apenas uma facilitador para cobrança da obrigação que, antes da emissão do título, decorre de determinado negócio jurídico (compra e venda, locação, empréstimo etc.). Quando não se trata apenas de obrigação cambial, o prazo de prescrição para ação executiva não interfere no direito material (pretensão do crédito). Na ausência de prazo específico, incide o disposto art. 206, § 5o, I, do CC: “Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (...). Não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos do art. 206, § 3o, IV, do CC, que trata do enriquecimento sem causa.

7. A nota promissória, título executivo extrajudicial, não deixa, em alguns casos, de ser um instrumento particular que prevê dívida líquida, certa e exigível. Nessa hipótese, prescrita a cédula, sua cobrança - quando há negócio jurídico subjacente - permanece possível por outros meios com prazos de prescrição distintos: ação monitória (cinco anos – Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça-STJ) e ação genérica, pelo procedimento comum (cinco anos – art. 206, § 5o, I, do CC).

8. Todavia, na hipótese, trata-se de execução de título extrajudicial amparada em nota promissória que, nos termos do Decreto no 57.663/66, se submete à Lei Uniforme de Genebra (LUG). Desse modo, a ação executiva contra o emitente prescreve em 3 anos, a contar do seu vencimento, nos termos dos arts. 70 e 77 da LUG. Ademais, tendo em vista que se trata de dívida cambial, aplica-se o disposto no artigo 206, §3, VIII, do CC que prevê o prazo de 3 anos para análise da prescrição intercorrente.

9. A suspensão do processo pelo período de um ano se iniciou em 03/09/2018. Uma vez aplicável o prazo prescricional de três anos, contado a partir de em 03/09/2019 (término da suspensão), a prescrição intercorrente ocorreu em 03/09/2022.

10. Recurso conhecido e não provido.